Tribunal: TCU
Processo: 021.369/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto estabelecer os critérios para apoiar financeiramente, em caráter suplementar e voluntário, as redes públicas de educação básica dos Estados, Municípios e Distrito Federal, no âmbito do Plano de Ações Articuladas/ PAR, quanto à dimensão de Infraestrutura Física.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Adair José Alves Moreira e Diane Vieira de Vasconcellos Alves, em razão de irregular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso 2.598/2012, firmado entre o FNDE e o Município de Alto Paraguai/MT, tendo por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar revel Diane Vieira de Vasconcellos Alves, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, as contas da responsável Diane Vieira de Vasconcellos Alves (CPF XXX.435.751-XX), dando-lhe quitação, nos termos do art. 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Adair José Alves Moreira, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico 25/10/2013 R$ 190.864,18 9.4. aplicar individualmente ao responsável Adair José Alves Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE/MT) que a unidade escolar do Termo de Compromisso 2.598/2012 foi construída em terreno que não pertence à municipalidade, para a adoção das ações que reputar cabíveis; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Mato Grosso, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6 dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.